Tribunal: TJMT
Processo: 0003747-46.2014.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003747-46.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO BORGES - CPF: 274.403.971-34 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 601.735.058-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL - ART. 206, §5º, I, DO CC/2002 - CONTAGEM

A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO – PRESCRIÇÃO

CONFIGURADA –

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS OBSTATIVAS OU SUSPENSIVAS -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 206, §5º, I do CC/2002, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória extinta ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que houve a prorrogação do vencimento do título, comprovado por carimbo no verso do título o qual informa que
o FINANCIADOR, com base nas disposições das Resoluções Bacen nº 3.495 e 3.496, de 30.08.2007, e de pedido formal de prorrogação firmado pelo(s) mutuário(s) e coobrigado(s), concede ao(s) FINANCIADO(S) prorrogação da parcela originalmente exigível em 17/12/07 para 17/04/08.

Aduz a desnecessidade de assinatura pelo devedor, pois a situação é de prorrogação automática, dispensando-se a formalização de aditivo ao instrumento de crédito consoante art. 1º,§1º e art. 2º da Resolução n. 3363/2006 do BACEN, e mais, o art. 62 do Decreto-Lei 167/1997 autoriza esse tipo de anotação na cédula pelo próprio credor.

Contrarrazões no id n. 142605660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs em 01/12/2014 Ação Monitória visando a cobrança da Cédula Rural n. 97/00607-6 no valor de R$ 27.477,55, cujo vencimento e indicou que o seu vencimento seria em deu-se em 17/12/2010, segundo o autor.

No referido título consta como vencimento originário 17/12/2003 e no verso há carimbo do credor estabelecendo que
“ o financiado, com base nas disposições das Resoluções Bacen 3.495, 3496 de 30/08/2007,
e de pedido formal de prorrogação firmado pelo mutuário e coobrigado
, concede ao financiado a prorrogação da parcela originalmente exigível em 17/12/2007, no valor de R$ 3.302,14”
. Confira-se:

Segundo o apelante, a situação é de prorrogação automática, dispensando-se a formalização de aditivo ao instrumento de crédito consoante art. 1º,§1º e art. 2º da Resolução n. 3363/2006 do BACEN e que o art. 62 do Decreto-Lei 167/1997 autoriza esse tipo de anotação na cédula pelo próprio credor.

Contudo, o próprio texto do carimbo já faz cair por terra a arguição do apelante, pois lá estabelece expressamente a necessidade de pedido formal de prorrogação pelo mutuário. Não bastasse isso refere-se à postergação da parcela vencida em 17/12/2007 para 17/12/2010, porém a prestação de 2007 não foi contratada entre as partes, pois a última findou-se em 17/12/2003, logo, sequer a cadeia de supostas renegociações foi demonstrada pelo apelante.

No mais, a Resolução 3495 do CMN Dispôs sobre
concessão de prazo para pagamento de prestações de investimento com vencimento em 2007 e sobre prorrogação de parcela com vencimento em 2007 dos créditos de custeio prorrogados referentes
às safras 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006
.
Logo, não aplicável ao crédito em questão, pois custeou a safra de 1997/1998. E, a de n. 3496 não previu a possibilidade de prorrogação automática e nada dispôs sobre os créditos vencidos em 2003, mas apenas àqueles a partir de 2007.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, CC – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – INVALIDADE - REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR DEÍSIDIA DO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2º, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida rural, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade.

Não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira; de modo que deve prevalecer a data de vencimento da dívida prevista no aditivo, celebrado entre as partes.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Está prescrita a pretensão monitória formulada além do prazo prescricional quinquenal, do artigo 206, §5º, I, do CC.

(...)

(N.U 0001119-33.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Por conseguinte, não demonstrado pelo apelante nenhuma causa obstativa ou suspensiva da prescrição, deve ser mantida a sentença que a declarou, pois vencida a cédula em 2003, o credor dispunha de 05 anos para a sua cobrança via Monitória, porém o fez apenas em 2014.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022